Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731222-07.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, MARCELO PARAÍSO CHAVES RECORRIDA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online. Precedentes. 2. Dessa forma, apesar de a importância bloqueada ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua contrição judicial, uma vez que cabe ao exequente ponderar acerca de sua viabilidade. 3. Do contrário, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do executado em detrimento dos interesses do exequente, o que vai de encontro à exegese do artigo 797 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 836 do Código de Processo Civil, sustentando o desbloqueio do valor encontrado na conta bancária, porquanto ínfimo (menos de 0,27%) diante do valor total do débito, demonstrando falta de razoabilidade e proporcionalidade. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 836 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “apesar de a importância bloqueada ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua contrição judicial, uma vez que cabe ao exequente ponderar acerca de sua viabilidade” (ID. 41822331). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016